Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-09.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022333-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRESSA CRISTINA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CURSO DO REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. RETORNO HARMÔNICO DA AGRAVADA À SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que, excepcionalmente, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravada submetida ao monitoramento eletrônico por ocasião da progressão do regime fechado para o semiaberto por período superior a dois anos ininterruptos; (
ii
) ausência de violação ou rompimento da tornozeleira; (
iii
) desempenho de atividade laboral lícita pela agravada, inexistência de falta grave cometida e de incursão em novas práticas delituosas.

3. Requerimento do recurso: restabelecimento do monitoramento eletrônico por se tratar de meio de fiscalização do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
avaliar se a monitoração eletrônica é condição obrigatória ao cumprimento da pena no regime semiaberto e/ou aberto; e (
ii
) se o uso do equipamento eletrônico ainda se mostra medida necessária pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicar o monitoramento eletrônico quando verificar a sua desnecessidade ou inadequação, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84 e do princípio da individualização da pena.

6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a reeducanda ter sido submetida à medida há mais de dois anos, sem que tenha descumprido as condições impostas ou incorrido em falta grave ou em novas práticas delitivas, a qual tem desempenhado atividade laboral lícita, demonstrando bom retorno à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/84, arts. 116, 146-B e 146-D, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.157.762/MT, j. 15/08/2024; e TJMT, AgExP n. 1024946-36.2023.8.11.0000, DJe 15/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0017155-82.2015.8.11.0042, que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica em prol da reeducanda
Andressa Cristina da Silva
(id. 232766667).

O agravante postula
o restabelecimento da monitoração eletrônica para a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto,
pois é meio
de
fiscalização da pena,
bem como
em atenção ao princípio da isonomia quanto aos demais sentenciados submetidos ao mesmo regime prisional
e à referida medida

(id.
232766666
).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que o uso da tornozeleira eletrônica não constitui condição essencial para o cumprimento da pena em regime semiaberto, e que a sua retirada não implica em violação ao princípio da isonomia, mas sim observância ao princípio da individualização da pena (id. 232766670).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 232766672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 237940165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU
,
consta
que
a

agravada
responde ao processo executivo n.
0017155-82.2015.8.11.0042
, decorrente d
e seis condenações definitivas, totalizando
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubos simples e majorado, falsa identidade e fu
rto simples, remanescendo a ser cumprida a pena de
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na data de
17/03/2021
, foi concedida a progressão do regime fechado para o
semiaberto
mediante o cumprimento
de
condições, dentre elas
:
prisão domiciliar fiscalizada pelo monitoramento eletrônico
, estando autorizada a sair somente para fins de trabalho ou mediante autorização judicial
;
proibição de mudança de residência sem prévia autorização judicial e de se ausentar da Comarc
a;

não fr
equentar lugares inapropriados;
não portar arma branca ou de fogo
;
não ingerir substância alcoólica
ou fazer uso de entorpecentes;
não se envolver em infrações penais e comparecimento mensal
à
Fundação Nova Chance –
FUNAC
(seq. 74.1).

A agravada compareceu para instalar a tornozeleira eletrônica em
22/03/2021
(seq.
87.1).

Em decisão proferida em
15/08/2023
, o Juízo de origem
determinou
, excepcionalmente,
a retirada da tornozeleira eletrônica
, “
condicionado ao rigoroso cumprimento das demais condições já fixadas
”, sob pena de regressão de regime, “
como forma de viabilizar/manter a reinserção da
recuperanda
no mercado de trabalho
”
, com fundamento no art. 146-B da Lei n. 7.210/84 (seq.

148.1
).

O equipamento eletrônico foi retirado em
17/08/2023
.

Irresignado
, o Ministério Público interpôs
o vertente
recurso, por meio da qual almeja o restabelecimento da monitoração eletrônica
por se tratar de método p
ara o controle da pena imposta e para assegurar o atendimento ao princípio da isonomia, “
notadamente, em relação aos inúmeros sentenciados que cumprem regularmente suas reprimendas com monitoramento eletrônico
”.

Após a detida análise do processo executivo, verifica-se que a
irresignação ministerial não comporta acolhimento.

De acordo com o
disposto no art. 146-B

da Lei n. 7.210/84, a fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico
não é
condição
obrigatória
para
a
progressão
ou continuidade do cumprimento da pena nos
regimes semiaberto ou aberto, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade conferida por lei ao
Juízo da Execução Penal.

Desta forma, o monitoramento eletrônico não deve ser aplicado de forma indiscriminada, visto que o Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua
desnecessidade
ou
inadequação
, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse desiderato,
compete ao julgador ponderar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não no intuito de possibilitar que
a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Desse modo, a simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é a
única
medida para a fiscalização d
a agravada
, sem maiores esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui
fundamentação idônea para justificar o
restabelecimento da medida,
principalmente quando a apenada
apresenta histórico favorável.

Isso porque, infere-se do processo executivo que as condenações pelas quais a agravada cumpre pena
foram praticadas nos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, há pelo menos oito anos, sem que se
tenham
notícias nos autos de que
ela
tenha incorrido em novas práticas delituosas ou de que tenha cometido falta grave.

Ainda, observa-se que
a agravada esteve submetida ao monitoramento eletrônico
por período superior a dois anos ininterruptos
sem que haja histórico de violação ou
de
rompimento da tornozeleira eletrônica.

Nota-se que, desde a sua soltura,
ocorrida em
18/03/2021
, a agravada tem mantido o seu endereço atualizado nos autos
,
desempenhou atividade laboral lícita
, bem como frequentou Programa Sociocultural
, conforme atestados anexados no processo executivo.

Referidos fatores
são
indicativos do comprometimento d
a
agravad
a
com a mudança de comportamento e reintegração progressiva à sociedade, o que reforça, por ora, a
desnecessidade
do monitoramento eletrônico.

Assim, revela-se medida desarrazoada e desproporcional, condicionar a continuidade do cumprimento
da pena no
regime semiaberto ao uso do equipamento eletrônico pel
a
agravad
a
, que tem demonstrado retorno harmônico à sociedade, inclusive com o desempenho de trabalho lícito,
sob pena
de se frustrar o objetivo último da execução penal, consistente na reintegração social.

No mesmo sentido,
colacionam-se
os seguintes
julgados
proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça e por este
Sodalício:

“
A Terceira Seção desta Corte manifestou entendimento, no julgamento do
REsp
n. 1.710.674/MG
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 993
), "no sentido de que a colocação do apenado em regime de prisão domiciliar, em razão da ausência de vagas em local adequado para o cumprimento da pena, exige que sejam observadas as providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, entre elas,
a liberdade eletronicamente monitorada.

Dessa forma, não cabe a flexibilização da mínima fiscalização do cumprimento da pena de reeducando que sequer deveria estar em prisão domiciliar"
(
AgRg
no
REsp
n. 2.103.114/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

(...)

Entretanto, não é possível prover o recurso, pois a lei também estabelece que a monitoração eletrônica
poderá
ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, o que ficou caracterizado ao longo do tempo.

O uso do dispositivo eletrônico tornou-se dispensável, pois o reeducando demonstrou, factualmente, sua responsabilidade e disciplina. Trata-se de alguém que cumpre as condições impostas, comprometido com a reabilitação e reinserção social. Ele demonstrou estar preparado para a vida fora da prisão e, mesmo sem a tornozeleira, observa os deveres do regime semiaberto domiciliar.
Não há sinais de que precisa de maior supervisão e controle
”
(
STJ,
REsp
n. 2.157.762/MT
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j.
15/08/2024
).

“
1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
,
é
facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena noregimesemiaberto
,
avaliando
a sua necessidade (ou não) casuisticamente,

não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto
harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2.
Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando
durante o cumprimento da reprimenda no
regime semiaberto harmonizado
,
mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira
. (
...)”

(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024946-36.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
15/12/2023).

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza
retributiva
da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização do apenado.

Com efeito
, o monitoramento eletrônico não
é condição indeclinável para a continuidade do cumprimento da pena no
regime semiaberto
,
mormente quando
as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal têm se mostrado suficientes até o momento para o efetivo controle das atividades d
a
agravad
a
e a sua reintegração à sociedade.

Logo, revela-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, visando
a
implementação de um sistema mais racional e humano, com a observância das peculiaridades de cada caso, em homenagem aos princípios da individualização e humanização da pena, corolários da dignidade humana.

Por fim,
consigna-se que,
em caso de alteração da situação fática e jurídica ora retratada, é possível ao Juiz modificar as condições estabelecidas quando as circunstâncias assim o recomendarem, em atenção ao disposto no art. 116 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,

nego
-lhe
provimento
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024